Tribunal: STJ
Processo: 0803569-08.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960661 - AL(2025/0213123-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: E DOS S T DE L
AGRAVANTE
: E M C DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: J DA S R
AGRAVANTE
: F B DOS S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: B S
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 5 E
DISCUSSÃO
7/STJ.
ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO
ANULATÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial quanto
à suposta negativa de prestação jurisdicional.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser deduzida
por meio de ação anulatória. Precedentes.
5. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos honorários
contratuais devidos pela parte ao seu patrono. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ada36fb6-3018-41f0-b6f9-9aafaf84dd70

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960661 - AL (2025/0213123-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: E DOS S T DE L
AGRAVANTE
: E M C DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: J DA S R
AGRAVANTE
: F B DOS S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: B S
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISCUSSÃO ACERCA
DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO
ANULATÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial quanto à suposta
negativa de prestação jurisdicional.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser deduzida por
meio de ação anulatória. Precedentes.
5. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos honorários
contratuais devidos pela parte ao seu patrono. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ELIEKEL DOS SANTOS TENORIO
DE LIMA E OUTROS contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
compensação por danos morais, ajuizada por E D S T D L, E M C D S e
Ação:
F B D S, em face de B S/A, na qual requer a reparação extrapatrimonial decorrente
Documento eletrônico VDA53990184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:18
Código de Controle do Documento: 016259be-3730-4cfb-a4b2-c994b74bb849

de instabilidade do solo e perda da moradia atribuídas à atividade de extração de sal-
gema.
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em
Decisão interlocutória:
relação a alguns autores, em razão de acordo homologado na ação civil pública.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por E D
Acórdão:
S T D L, E M C D S e F B D S, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. BRASKEM. DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DA DEMANDA E EXTINGUIU
O PROCESSO PARA ALGUNS DOS AUTORES DA AÇÃO EM RAZÃO DE ACORDO
REALIZADO ENTRE AS PARTES. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÕES DE QUE O
ACORDO NÃO ABRANGE AS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS; DE QUE O ACORDO
FOI IMPOSTO DE FORMA COMPULSÓRIA; DE QUE EXISTE CLÁUSULA LEONINA NO
ACORDO E DE QUE A RENÚNCIA AO DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
OFENDE O DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA, À MORADIA, À
INDENIZAÇÃO DEVIDA E À DIGNIDADE HUMANA. NÃO ACOLHIMENTO. CELEBRAÇÃO
DE ACORDO ACARRETA PERDA DO OBJETO. JURISPRUDÊNCIA NESSE SENTIDO. PEDIDO
DE FIXAÇÃO DA RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA EM
FAVOR DE CADA MORADOR ENVOLVIDO OU, CASO O JUÍZO AD QUEM NÃO ENTENDA
PELA RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO DE 5%.
NÃO PROVIMENTO. EVENTUAIS LESÕES DECORRENTES DE RELAÇÃO CONTRATUAL
ENTRE AS PARTES E SEU PATRONO DEVEM SER DISCUTIDAS EM AÇÃO PRÓPRIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (e-STJ fl.
210)

Alega violação dos arts. 1.022, II, 85, § 14, 90, caput, §
Recurso especial:
2o, 186, 421, 424, 927, 51, I, IV, § 1o, 22, caput, 34, VIII, e 14, § 1o da Lei 6.938/91.
Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que a transação
coletiva não abrange a pretensão de compensação por danos morais e que a
responsabilidade civil deve contemplar a reparação material e extrapatrimonial.
Aduz que cláusulas de renúncia antecipada inseridas em ajuste de adesão
afrontam a função social e o equilíbrio contratual, sendo nulas por colocarem o
aderente em desvantagem exagerada.
Argumenta que é indevida a supressão de honorários dos patronos que
não participaram da transação, devendo ser assegurados os honorários
convencionais e de sucumbência, com natureza alimentar.
conheceu do agravo para conhecer em parte do
Decisão unipessoal:
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, diante da incidência das
Súmulas 5, 7 e 568/STJ; afastada, ainda, a alegação de negativa da prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53990184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:18
Código de Controle do Documento: 016259be-3730-4cfb-a4b2-c994b74bb849

questiona a pertinência dos óbices sumulares aludidos,
Agravo interno:
além de reiterar a argumentação desenvolvida no recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
A partir da leitura das razões recursais, extrai-se que a alegação de
contrariedade ao
II, do CPC não está devidamente fundamentada,
art. 1.022,
porquanto a parte agravante não indicou com clareza e exatidão o ponto omisso,
obscuro ou contraditório do acórdão recorrido, tampouco apresentou
argumentação que permita a identificação da eventual ofensa.
Não demonstrada em que consistiu a violação do mencionado artigo,
incide a Súmula 284/STF.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.536.904/RO,
DJe de
AgInt no
Terceira Turma,
17/6/2024,
20/6/2024;
AREsp n. 2.479.721/GO,
julgado em
DJe de
10/6/2024,
12/6/2024.

- Do reexame de fatos e provas
Da análise dos autos, verifica-se que o 2o Grau de Jurisdição concluiu pela
validade do acordo de autocomposição celebrado entre as partes, a partir da análise
pormenorizada dos termos da transação, para concluir pela regularidade e
equivalência entre as renúncias recíprocas (e-STJ fls. 210/215).
Assim, alterar este entendimento demandaria o reexame fático-
probatório, bem como a interpretação das cláusulas fixadas no acordo firmado nos
autos de ação civil pública, o que é vedado em recurso especial em razão das
Súmulas 5 e 7 do STJ.

Da existência de cláusula leonina
A alegação de que existe cláusula leonina no acordo pactuado nos autos
da ação civil pública foi devidamente refutada no acórdão recorrido (e-STJ fls. 213-
214).
Documento eletrônico VDA53990184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:18
Código de Controle do Documento: 016259be-3730-4cfb-a4b2-c994b74bb849

Inexiste razão para reforma do aresto impugnado, uma vez que, segundo a
jurisprudência do STJ, eventual alegação de vício em acordo homologado
judicialmente deve ser deduzida por meio de ação própria.
Cita-se:
Segunda Seção, julgado em
DJe
REsp n. 2.157.064/AL,
13/11/2024,
de
AgInt no
Quarta Turma, julgado em
27/11/2024;
AREsp n. 2.431.438/AL,
DJe de
AgInt no
Terceira Turma,
13/5/2024,
16/5/2024;
AREsp n. 1.806.022/RJ,
julgado em
DJe de
AgInt no
Quarta
26/2/2024,
12/3/2024;
REsp n. 1.926.701/MG,
Turma, julgado em
, DJe de
Quarta
20/9/2021
15/10/2021; REsp n. 1.558.015/PR,
Turma, julgado em
DJe de
12/9/2017,
23/10/2017.

- Dos honorários advocatícios
Na espécie, o Tribunal de origem constatou que os honorários são
meramente contratuais, razão pela qual cabe ao advogado utilizar-se do
instrumento particular para discutir honorários possivelmente devidos pelo seu
constituinte. Com efeito, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem é
consoante ao entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que
se deve discutir em ação própria a questão relativa aos honorários contratuais
devidos pela parte ao seu patrono.
Confira-se:
Segunda Seção, julgado em
REsp n. 2.157.064/AL,
13/11/2024,
DJe de
AgInt no
Quarta Turma, julgado em
27/11/2024;
AREsp n. 2.431.438/AL,
DJe de
AgInt nos EDcl no
Terceira
13/5/2024,
16/5/2024;
AREsp n. 1.059.771/GO,
Turma, julgado em
DJe de
10/4/2018,
16/4/2018.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53990184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:18
Código de Controle do Documento: 016259be-3730-4cfb-a4b2-c994b74bb849

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.960.661 / AL
Número Registro: 2025/0213123-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07361305020198020001 08035690820248020000 7361305020198020001 8035690820248020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E DOS S T DE L
AGRAVANTE : E M C DA S (MENOR)
REPR. POR
: J DA S R
AGRAVANTE : F B DOS S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: B S
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E DOS S T DE L
AGRAVANTE : E M C DA S (MENOR)
AGRAVANTE : J DA S R
AGRAVANTE : F B DOS S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
Documento eletrônico VDA55073137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: ed7be40b-4950-4c55-b1d0-98776e269649

AGRAVADO
: B S
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: ed7be40b-4950-4c55-b1d0-98776e269649